Tribunal: TJSP
Processo: 2215035-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Insurgência contra a decisão que determinou a atualização do valor do débito pela assistente jurídica do Juízo, bem como contra a decisão que acolheu o referido cálculo – Sentença exequenda que condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 15% do valor da causa – Atualização do débito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Insurgência contra a decisão que determinou a atualização do valor do débito pela assistente jurídica do Juízo, bem como contra a decisão que acolheu o referido cálculo – Sentença exequenda que condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 15% do valor da causa – Atualização do débito que não considerou o aditamento à petição inicial em que a autora retificou o valor da causa – Decisão reformada para determinar a elaboração de nova memória de cálculo atualizada, considerando o correto valor atribuído à causa pela autora – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000947552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2215035-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
agravante ALFA INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA., são agravados
COSMED INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS E MEDICAMENTOS S/A e NIASI
S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2215035-21.2019.8.26.0000 - Taboão da Serra
- 2 -
VOTO No 17655
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2215035-21.2019.8.26.0000
COMARCA: TABOÃO DA SERRA
AGRAVANTE: ALFA INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA.
AGRAVADOS:
COSMED
INDÚSTRIA
DE
COSMÉTICOS
E
MEDICAMENTOS S/A E NIASI S/A
INTERESSADOS: TEMPO FACTORING LTDA, HENEL INDUSTRIAS
GRAFICAS LTDA, BANCO INDUSVAL, SP FINANCE S/A E SAO
CARLOS FOMENTO MERCANTIL LTDA
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. RAFAEL RAUCH
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
Insurgência contra a decisão que determinou a
atualização do valor do débito pela assistente jurídica do
Juízo, bem como contra a decisão que acolheu o referido
cálculo Sentença exequenda que condenou a autora ao
pagamento de honorários advocatícios correspondentes a
15% do valor da causa Atualização do débito que não
considerou o aditamento à petição inicial em que a autora
retificou o valor da causa
Decisão reformada para
determinar a elaboração de nova memória de cálculo
atualizada, considerando o correto valor atribuído à causa
pela autora Recurso provido.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra a respeitável decisão digitalizada a fls. 44/45, integrada
pela de fls. 52, que rejeitou embargos de declaração, a qual, em "ação de
inexistência de obrigação cambial e de nulidade de título de crédito" em
fase de cumprimento de sentença, reconheceu como devido à exequente,
ora agravante, o saldo residual de R$ 817,69.
A agravante sustentou, em síntese, que o cálculo
da verba de sucumbência devida foi elaborado pela assistente de gabinete
do MM. Juiz da causa, e não pela contadoria judicial, e utilizou valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2215035-21.2019.8.26.0000 - Taboão da Serra
- 3 -
causa equivocado como base de cálculo. Além disto, não houve intimação
para que pudesse se manifestar a respeito dos aludidos cálculos.
Alegou, também, a inocorrência de preclusão para
correção dos cálculos, pois se tratava de erro material que poderia ser
retificado.
Requereu, então, o provimento deste recurso, com
a reforma da r. decisão guerreada, para que fosse “afastada a afirmação
de preclusão, com a elaboração do cálculo do correto valor devido, tendo
por base o valor da causa estampado às fls. 39/41”.
A
agravada
Hypermarcas
S/A
apresentou
contraminuta (fls. 63/70), pugnando pelo improvimento deste recurso, e
manifestou oposição ao julgamento virtual (fls. 61).
Em cumprimento à decisão de fls. 71, a agravante
juntou documentos (fls. 75/87).
É o relatório.
Cuida-se de “ação declaratória de inexistência de
obrigação cambial e de nulidade de título de crédito” movida por Niasi S/A
contra Henel Indústrias Gráficas Ltda., Tempo Factoring Ltda., Alfa Invest
Fomento Mercantil Ltda., SP Finance S/A, São Carlos Fomento Mercantil
Ltda. e Banco Indusval S/A cujo processo foi extinto, sem resolução do
mérito, pela r. sentença digitalizada a fls. 34. Em razão da sucumbência, a
autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (fls. 35).
Na fase de cumprimento de sentença, sob o rito do
antigo artigo 475-J do Código de Processo Civil, então vigente, foi proferida
a seguinte decisão (fls. 40/41):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2215035-21.2019.8.26.0000 - Taboão da Serra
- 4 -
“VISTOS.
1. Acha-se o presente feito em fase de satisfação de
honorários sucumbenciais em virtude de condenação da parte Autora por sentença extintiva
causada pelo abandono da ação, conforme sentença de folha 295, declarada a folha 300,
transitada em julgado a folha 308.
Tendo em vista o aparente excesso de execução, que pode
ser reconhecido de ofício, tornem os autos à contadoria deste juízo para cálculo do valor do
crédito exequendo, devendo a Assistente de Gabinete seguir as seguintes diretrizes: 1.
Tendo em vista que não houve impugnação ao cumprimento de sentença, cabível a
utilização dos dados da planilha de fl. 305; 2. Sendo assim, o valor do principal, corrigido
monetariamente, consubstancia a quantia de R$ 1.344,33 para 31 de maio de 2015; 3. O
valor dos juros moratórios consubstancia, para 31 de maio de 2015, a quantia de R$
1.708,65; 4. Importante ressaltar que não se poderia cogitar, inicialmente, para cobrança da
multa do art. 475-J do CPC/73. Isso porque tal penalidade só tem cabimento quando
esgotado o prazo para pagamento voluntário, após a intimação da parte devedora do
cumprimento de sentença. Nesse sentido, Tema 536 do STJ, que assim dispõe, in verbis:
"Na fase de cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado, na pessoa de seu
advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de
15 (quinze) dias, a partir de quando, caso não o efetue, passará a incidir a multa de 10%
(dez por cento) sobre montante da condenação (art. 475-J do CPC)". 5. Os valores dos
itens 2 e 3 devem ser atualizados desde a data da planilha de fl. 305 (31/05/2015) até a
data da publicação da decisão de fls. 309/310 no DJE, o que ocorreu em 04 de novembro
de 2015, tendo-se esgotado o prazo para pagamento voluntário no dia 20 de novembro de
2015, portanto. 6. A atualização indicada no item anterior deve ocorrer da seguinte forma:
(i) o principal deve ser corrigido monetariamente pela tabela prática do TJSP e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês; (ii) os juros de mora devem ser somente corrigidos
monetariamente pela tabela prática do TJSP. No caso, não há incidência de juros
moratórios, pois os encargos da anormalidade não são capitalizados. 7. Como não foi feito
qualquer depósito no prazo para pagamento voluntário, incide a penalidade do art. 475-J do
CPC/73 (multa de 10%), sobre o valor do crédito exequendo. Além disso, incidem
honorários advocatícios. Nesse sentido a tese firmada em relação ao Tema 407 do STJ:
"São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-
J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do 'cumpra-se'. "No caso, os honorários vão fixados em 10% sobre o valor do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2215035-21.2019.8.26.0000 - Taboão da Serra
- 5 -
crédito exequendo. 8. Após esgotado o prazo para pagamento voluntário, o crédito
exequendo deve ser atualizado da seguinte forma: (i) o principal deve ser corrigido
monetariamente pela tabela prática do TJSP e acrescido de juros de mora de 1% ao mês;
(ii) os juros de mora devem ser somente corrigidos monetariamente pela tabela prática do
TJSP. No caso, não há incidência de juros moratórios, pois os encargos da anormalidade
não são capitalizados; (iii) as penalidades previstas no item 7 devem ser aplicadas no dia
seguinte ao fim do prazo legal para pagamento. A partir desta data, aliás, devem ser
corrigidas monetariamente, aplicando-se a tabela prática do TJSP. Sobre os honorários
advocatícios de sucumbência da fase de execução devem incidir, ainda, juros moratórios
simples de 1% ao mês, contados também do dia seguinte ao fim do prazo legal para
pagamento. Sobre a multa não incidem juros moratórios, pois essa verba já tem função de
sancionar a mora do devedor. Do contrário, haveria bis in idem; 9. Fazer a atualização dos
créditos na forma do item anterior até a data do depósito que ocorreu em 06 de junho de
2018 (fl. 352 R$ 4.245,21), oportunidade em que, então, deve-se proceder a imputação
de pagamento na forma do art. 354 do CC. No caso, a ordem de imputação deve ser a
seguinte: (i) juros moratórios; (ii) multa; (iii) honorários advocatícios da fase de execução; e
(iv) principal (honorários advocatícios da fase de conhecimento); 10. Após a imputação,
havendo saldo devedor, deve ele ser atualizado na forma do item 8, até a data do bloqueio
viaBacenJud.
2. No mais, em virtude do manifesto excesso de penhora
ocorrido, determino o imediato desbloqueio dos valores sobejantes, determinando-se, no
entanto, a manutenção dos recursos tidos controversos (R$ 39.583,80).
3. Tratando-se de providências internas, desnecessária
publicação. Cumpridas as determinações, tornem conclusos.”

O cálculo da verba honorária advocatícia foi
efetuado pela assistente judiciária do Juízo, apurando a existência de saldo
devido no valor de R$ 817,69 (oitocentos e dezessete reais e sessenta e
nove centavos) (fls. 43).
Foi, então, proferida a seguinte decisão (fls. 44/45),
contra a qual se insurge a agravante:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2215035-21.2019.8.26.0000 - Taboão da Serra
- 6 -
“Vistos.
Cuida-se de ação de cumprimento de sentença promovida por
Center Bacha Administração de Bens Imóveis Ltda. EPP em face de Mariana Calixto
Baciotti Pinheiro, estando ambas as partes já qualificadas.
No curso do processo a parte executada realizou depósito
judicial (fl. 352).
Houve penhora on line via BacenJud (fls. 369/371v).
A parte executada peticionou impugnando o valor bloqueado
(fls. 363/366).
Para dirimir a controvérsia, os autos foram remetidos à
contadoria deste juízo para elaboração dos cálculos, de acordo com as diretrizes
constantes no decisório de fls. 372/373.
Vieram os autos conclusos.
É o relato do essencial.
Decido.
Compulsando os autos observo que, no curso da lide a parte
executada realizou o pagamento na quantia de R$ 4.245,21.
Posteriormente, a parte exequente se manifestou nos autos
apontando saldo residual de R$ 39.583,80 e postulando pela constrição de numerários da
executada, o que restou deferido.
Remetidos os autos à Assistente de Gabinete restou apurado,
contudo, o saldo devedor de apenas R$ 817,69.
Com efeito, de acordo com as diretrizes apresentadas a fls.
372/373, o valor devido é aquele apontado na planilha de fl. 352, e não o indicado como
saldo residual pela parte exequente.
Importante registrar, no ponto, que as diretrizes foram
lançadas com base na pretensão executória, e a Assistente de Gabinete calculou o saldo
de forma correta, de acordo o título executivo judicial.
Em razão do exposto, reconheço como devido o saldo
residual de R$ 817,69, a favor da parte exequente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2215035-21.2019.8.26.0000 - Taboão da Serra
- 7 -
Providencie a minuta de transferência de R$ 817,69 para
conta vinculada a este Juízo. Transferidos, expeça-se MLE ao exequente, inclusive do
valor depositado a folha 351. Deverá ser providenciado o formulário pertinente.
Defiro o levantamento do valor caucionado nos autos em
apenso em favor da Executada.
Defiro, outrossim, o levantamento dos efeitos da certidão de
folha 361. Serve a presente decisão, como ofício, para os fins de direito.
No mais, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 dias
úteis, informando se está satisfeita, sendo que o silêncio será interpretado como anuência,
me vindo os autos conclusos para extinção.
Por fim, cumpra a z. Serventia a determinação de desbloqueio
constante do item 2 da decisão de fls. 372/373.
Intimem-se.”
A referida decisão foi integrada por aquela
digitalizada a fls. 52, que apreciou embargos de declaração opostos pela
executada, ora agravante (fls. 46/50):
“Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração nos quais a parte alega
erro material, já que este juízo utilizou como base de cálculo valor equivocado.
Os embargos de declaração almejam, em verdade, a
reconsideração do julgado.
Embora interposto no prazo legal, os presentes não merecem
acolhimento, haja vista ausência dos requisitos que lhe autorizam omissão, contradição,
obscuridade e erro material conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
Em atenção às alegações da parte embargante, tem-se que
ao apresentar a petição de cumprimento de sentença, não houve impugnação específica,
tal como indicado no decisório de fl. 372/373. A questão está preclusa, agora.
Pretendendo a embargante combater o julgado, deve ser feito
pelo instrumento recursal adequado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2215035-21.2019.8.26.0000 - Taboão da Serra
- 8 -
Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração posto
que tempestivos, porém deixo de acolhê-los por não vislumbrar a omissão apontada;
depreendendo deles tão somente o propósito infringente do decisum.
Mantenho a decisão de fl. 376/377 tal como lançada.
Int.”
Respeitado o entendimento do MM. Juiz da causa,
o recurso comporta provimento.
Na espécie, a exequente, ora agravante, busca o
recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15%
(quinze por cento) do valor da causa (fls. 35).
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, pela r.
decisão de fls. 372/373 dos autos originários, correspondente às fls. 40/41,
deste instrumento, o Juízo da causa determinou o encaminhamento dos
autos à assistente de gabinete, para que procedesse à atualização do
débito.
Observa-se que, na aludida decisão, constou: “3.
Tratando-se de providências internas, desnecessária publicação”. Por
conseguinte, a agravante não foi intimada da aludida decisão, de modo que
não se poderia falar em preclusão a respeito daquele pronunciamento
judicial.
A aludida decisão deliberou que a atualização do
valor devido deveria tomar por base a memória de cálculo de fls. 305 dos
autos originários.
Com efeito, a planilha de fls. 305, juntada a fls. 75
nos presentes autos digitais pela agravante, aponta como valor da
condenação a quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), o que
corresponde ao percentual de 15% (quinze por cento) de R$ 5.000,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2215035-21.2019.8.26.0000 - Taboão da Serra
- 9 -
(cinco mil reais).
Sucede que, compulsando os documentos juntados
pela recorrente, verifica-se que, inicialmente, a agravada havia atribuído à
causa o valor de R$ 5.000,00 (fls. 15/21).
Contudo, em aditamento à petição inicial, o valor da
causa foi alterado para R$ 39.380,00 (trinta e nove mil trezentos e oitenta
reais), de conformidade com a petição de fls. 39/40 dos autos originários
(fls. 23/24 destes autos digitais). O aditamento foi recebido pelo Juízo da
causa, a teor da r. decisão de fls. 41 dos autos originários (fls. 25 deste
agravo de instrumento).
Nesse
contexto,
o
cálculo
elaborado
pela
contadoria do juízo está incorreto, pois adotou premissa incorreta para
atualização do débito.
Por conseguinte, o recurso comporta provimento,
para determinar a elaboração de nova memória de cálculo atualizada,
considerando o correto valor atribuído à causa pela autora, a fls. 39/40 dos
autos originários.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR